Tribunal: STF
Processo: ARE 1567842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUNAL DO JÚRI. TRIPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS II, IV E VI C/C § 2.º-A, INC. I – DUAS VEZES – E ART. 121, § 2.º, INCISO II E IV C/C § 4.º, SEGUNDA PARTE, TODOS DO CP). CONDENAÇÃO DO RÉU À PENA DE OITENTA E SEIS (86) ANOS E OITO (8) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES.



    1) ILICITUDE DE PROVAS COLHIDAS ANTES E DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE, POSTERIORMENTE TIDA POR ILEGAL. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA A CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS. QUESTÃO JÁ SUPERADA EM ANÁLISE ANTERIOR, INCLUSIVE, POR ESTE COLEGIADO.



    2) QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO DE CELULAR PERTENCENTE À VÍTIMA JAQUELINE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. ACESSO REALIZADO DE MANEIRA REGULAR, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR, ADEMAIS,DE VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE DE APARELHO QUE SEQUER PERTENCENTE AO ACUSADO.



    3) JUNTADA DE FILMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PELA AUTORIDADE POLICIAL DE MANEIRA FRAGMENTADA. HIPÓTESE QUE NÃO ESPELHA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESTITUÍDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE MANIPULAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DAS MÍDIAS. GRAVAÇÕES RELACIONADAS ESTRITAMENTE AO INSTANTE EM QUE O ACUSADO DISPENSA OS APARELHOS CELULARES DAS VÍTIMAS HELENA E ANTÔNIO EM BUEIRO DA CIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS GRAVAÇÕES.



    4) UTILIZAÇÃO,DURANTE OS DEBATES, DE DEPOIMENTO PESSOAL POR PARTE DO PROMOTOR DE JUSTIÇA E ATAQUES ÀDEFESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIGURADA.



    5) MENÇÃO, PELA ACUSAÇÃO, AO SILÊNCIO PARCIAL DO ACUSADO. DESRESPEITO INEXISTENTE. MERAS CITAÇÕES QUE NÃO FORAM UTILIZADAS DE MANEIRA DEPRECIATIVA OU EM PREJUÍZO AO RÉU.



    6) REFERÊNCIA VALORATIVA A DOCUMENTO NÃO CONSTANTE DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. SIMPLES ALUSÃO ACERCA DE POSICIONAMENTO ADOTADO PELO RÉU EM AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO, QUE, ALÉM DE NÃO GUARDAR QUALQUER CORRELAÇÃO COM O PRESENTEFEITO, NÃO ADENTROU NAS QUESTÕES TRATADAS NAQUELE PROCESSO.



    7) QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DE JURADOS. SITUAÇÕES RETRATADAS PELA DEFESA QUE NÃO EVIDENCIAM QUALQUER MÁCULA À LISURA E SERENIDADE COM QUE CONCLUÍDA A SESSÃO DE JULGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DE SOLIDARIEDADE POR JURADAS AOS FAMILIARES DAS VÍTIMAS, QUANDO JÁ ENCERRADOS OS TRABALHOS, QUE NÃO COMPROMETEM A IMPARCIALIDADE EXIGIDA PARA O JULGAMENTO, ESPECIALMENTE QUANDO DESTITUÍDA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO. MÉRITO.



    8) JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS NO TOCANTE À AUTORIA. DESACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE VERTENTE PROBATÓRIA APTA A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO FOI O AUTOR DOS HOMICÍDIOS PELOS QUAIS RESTOU CONDENADO.



    9) AUSÊNCIA DE SUBSÍDIO PROBATÓRIO QUANTO AO RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DE JAQUELINE. DESCABIMENTO. LESÕES TÍPÍCAS DE DEFESA POR PARTE DA VÍTIMA, LOCALIZADAS NAS MÃOS, QUE DEMONSTRAM APENAS A REAÇÃO INSTINTIVA DE EVITAR OS GOLPES QUE LHE ERAM DESFERIDOS.



    10) EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO, RECONHECIDA PELOS JURADOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA HELENA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM QUE A OFENDIDA ERA SOGRA DO ACUSADO E O CRIME FOI PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DOSIMETRIA.



    11) REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CORRETAMENTE CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PREMEDITAÇÃO QUE ENSEJA MAIOR CENSURA NACONDUTA DO ACUSADO E AUTORIZA O INCREMENTO DA PENA A TÍTULO DE CULPABILIDADE.



    12) ELEMENTOS INDICATIVOS DA ÍNDOLE NEGATIVA DE, CUJA AVALIAÇÃO PRESCINDE DE LAUDO JEAN TÉCNICO ESPECIALIZADO, E REVELAM A PERSONALIDADE DESAJUSTADA DO RÉU.



    13)ALTERAÇÃO DO MÉTODO DE CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO ADOTADO PELO MAGISTRADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.



    14) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. DESACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA EM SENTENÇA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AQUELA UTILIZADA PARA RESPALDAR A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E, NEM MESMO, COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREVISTA NO ART. 59 DO CP.



    15) VOTO DIVERGENTE PROFERIDO PELO EMINENTE VOGAL, RECONHECENDO, DE OFÍCIO, A CONTINUIDADE DELITIVA. DECISÃO DA MAIORIA, QUE AFASTOU O CRIME CONTINUADO, DADA A AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS COMETIDOS, EMBORA NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MODO DE EXECUÇÃO, POR MOTIVAÇÕES DIVERSAS, CONCERNENTES A CADA UMA DAS TRÊS VÍTIMAS, O SOGRO, A SOGRA E A ESPOSA DO ACUSADO. CONCURSO MATERIAL CARACTERIZADO. SOMATÓRIO DAS PENAS QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente